Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-96.2019.8.11.0010
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001585-96.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN ALVES DA SILVA - CPF: 729.748.771-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 11.280.686/0001-38 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ALAN ALVES DA SILVA - CPF: 729.748.771-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), WS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ: 11.280.686/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DUPLICATA PROTESTADA – APELO INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGANDO ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE PARA RESPONDER A AÇÃO - MODALIDADE DE ENDOSSO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ÔNUS QUE LHE COMPETIA (ART.373, II CPC) – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

No caso ora análise, como dito antes, o banco apelante não trouxe aos autos o contrato de prestação de serviço firmado com FÁBIO CELESTINO DE JESUS E CIA, era ônus da ré Apelante comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II do CPC), não comprovada a natureza do endosso que ocorreu, torna-se responsável para figurar no feito.

Inexistindo provas acerca da modalidade do endosso, presume-se tenha ocorrido a modalidade translativa, motivo pelo qual, resta mantida a sentença no tocante a legitimidade e responsabilidade do Banco Apelante, inclusive para declarar a quitação do débito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.º 1001585-96.2019.8.11.0010 – Ação de Consignação em Pagamento – proposta por ALAN ALVES DA SILVA – julgou procedente referida ação, declarou extinta a obrigação, ante a quitação, nos termos do art. 546 do CPC, e confirmou a decisão liminar. Determinou o cancelamento do protesto. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Apelante impugna o benefício da gratuidade de justiça, e da possível multiplicidade de renda, para tanto, alega que apesar de a norma determinar que a simples declaração é o bastante, pela própria narrativa dos fatos na petição inicial, conclui -se que a parte autora não se enquadra em situação análoga ao que é determinado pela referida lei.

Ainda, que está sendo patrocinada por advogado particular; ainda, que demonstrou possuir todos os meios necessários para arcar com os custos da demanda, de seu advogado particular e de seu próprio sustento, devendo sofrer o ônus como todo cidadão nas mesmas condições dela.

Que não houve juntada e declaração de imposto de renda; que a declaração de hipossuficiência e juntada de contracheque salarial não são a forma correta de se comprovar hipossuficiência.

Requer o banco recorrente o indeferimento do pedido de justiça gratuita, uma vez que foi demonstrada a condição da parte autora para custear a demanda e seu advogado particular.

Em não sendo este o entendimento deste d. juízo, requer o banco réu a intimação da parte autora para apresentação da declaração de imposto de renda para análise dos fatos dos autos e posterior indeferimento do benefício requerido.

Suscita preliminar de ilegitimidade passiva; para tanto, alega que pela simples observância dos documentos juntados e dos fatos narrados pela parte recorrente, não restam dúvidas que o banco é parte ilegítima para responder e suportar os efeitos da sentença a ser proferida nesta mesma ação.

Afirma que Banco não deve permanecer no polo passivo da demanda, uma vez que o cliente não tem dívida com o Banco, mas sim com o Sr. Fabio, conforme o próprio autor afirma na exordial. O Banco do Brasil não pode baixar uma anotação no Serasa que não foi realizada por esta instituição financeira, o que pode ser feito apenas pelo credor do débito. A inadimplência perante terceiros é de responsabilidade da parte Autora, não podendo ser atribuído qualquer tipo de responsabilização ao Banco Réu.

No mérito, inicialmente alega que o Apelado propôs a ação de origem sem comprovar a recusa do Banco em receber o dito pagamento.

Ainda que existisse nos autos qualquer prova de recusa, esta recusa teria sido de dada de forma justa, como se depreende da presente peça contestatória
.

Defende a improcedência da demanda em face do Banco do Brasil – sob a alegação de que o demandante não possui dívida com referida instituição, mais sim, com o Sr. Fábio, conforme declarado pelo próprio Apelado.

Que o recorrido informou um CNPJ equivocado para que o Banco lhe passasse informações da empresa credora.

Aduz que se trata de relação comercial entre as citadas partes, em que o Banco apenas presta o serviço de emitir a cobrança. Não há nenhuma operação com esta instituição financeira.

Alega que por atuar no sistema financeiro, o banco fornece o sistema de cobrança bancária aos seus clientes, sendo que as informações contidas nos títulos emitidos são de responsabilidade de quem emite, como no caso abaixo, em consulta ao tipo de cobrança do cliente temos que: O CLIENTE NUMERA, EMITE E EXPEDE o comando de cobrança
.

Consigna que o cliente é quem determina se o título irá para protesto, informando nas instruções de cobrança sua intenção, sob sua responsabilidade.

Que após o envio de título para protesto, o pagamento deverá ocorrer no cartório ou na empresa emitente do título.

Ainda, que o banco requerido não possui qualquer relação com os clientes da parte autora, desta maneira, consequentemente, não possuirá boletos para pagamento. O crédito a ser recuperado pertence ao primeiro réu.

Desta maneira, quanto ao Bando recorrente, a pretensão inicial é inviável, devendo ser julgado improcedente.

Prequestiona todos os dispositivos acima citados, indicados como violados.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a r. sentença, diante da ausência de fundamentos a amparar a parcial procedência do pedido no que se refere à consignação do pagamento.

Assim, que nada mais escorreito que a modificação da r. sentença, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial em todos os seus termos.

Contrarrazões (id.nº 95451992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO DO BRASIL S.A., em face de sentença prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos n.º 1001585-96.2019.8.11.0010 – Ação de Consignação em Pagamento – proposta por ALAN ALVES DA SILVA – julgou procedente referida ação, declarou extinta a obrigação, ante a quitação, nos termos do art. 546 do CPC, e confirmou a decisão liminar. Determinou o cancelamento do protesto. Condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Inicialmente, quanto à gratuidade de justiça, nada há nos autos que justifique a revogação do benefício concedido a parte autora. A Apelante não trouxe provas ou elementos capaz de formar convencimento contrário ao do juízo “a quo” quando do deferimento do referido benefício.

Mister destacar, que diferentemente do alegado pelo Apelante, o Apelado é assistido pelo Defensoria Pública.

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta confunde-se com o mérito, e assim será analisada.

Mérito.

Pretende o Apelante o conhecimento e provimento do presente recurso, reformando a r. sentença, diante da ausência de fundamentos a amparar a parcial procedência do pedido, no que se refere à consignação do pagamento.

Sobre a alegada ilegitimidade passiva do Banco apelante, inicialmente faz-se necessário a análise da modalidade de endosso por meio do qual o credor originário transferiu a duplicata à instituição financeira.

Dá análise dos autos, em especial pela contestação apresentada pelo instituição financeira, esta alega que as regras de contratação do serviço de encaminhamento de títulos a protestos estão previstas no Contrato Único de Prestação de Serviços – Cláusula Quinze – Do Protesto, dentre as quais se destaca o contido no parágrafo quarto.

Ainda, que referida cláusula resguarda o banco na posição de mero mandatário, não assumindo qualquer responsabilidade pelo apontamento do título protesto.

Em que as alegações do Apelante, este não traz aos autos o referido contrato de prestação de serviço, apenas printa algumas cláusulas, não demonstrando de forma cabal a modalidade de endosso por meio do qual o credor transferiu a duplicata a instituição financeira, ônus que lhe cabia, conforme estabelece o art. 373, II do Código de Processo Civil.

Mister esclarecer que o endosso pode ser classificado como endosso pleno ou translativo, endosso mandato ou endosso caução. Estas classificações têm implicações diversas na circulação do título e na responsabilidade de cada um que integra a cadeia de transferência do mesmo.

Quando há transferência integral do título, com todos os direitos e obrigações dele advindos, possuindo o efeito de obrigar o endossante a responder pela aceitação e pagamento do título, sendo um exemplo recorrente nas intervenções

endosso pleno ou translativo mercantis, a realização desse endosso em operações de desconto de títulos feitos pelas instituições

financeiras.

Já no endosso mandato, o endossante age como simples executor de ordens do dono da duplicata. Trata-se de contrato de prestação de serviços de cobrança bancária de títulos de crédito, sem importar na transferência da titularidade cambial.

No caso ora análise, como dito antes, o banco apelante não trouxe aos autos o contrato de prestação de serviço firmado com FÁBIO CELESTINO DE JESUS E CIA, era ônus da ré Apelante comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II do CPC), não comprovada a natureza do endosso que ocorreu, torna-se responsável para figurar no feito.

Assim não existindo provas acerca da modalidade do endosso, presume-se tenha ocorrido a modalidade translativa, motivo pelo qual, resta mantida a sentença no tocante a legitimidade e responsabilidade do Banco Apelante, inclusive para declarar a quitação do débito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo a sentença em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021